Tribunal: TJDFT
Processo: 0728648-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728648-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EUCLIDES PEREIRA PARDIGNO PACIENTE: RAFAEL CARLOS FURTADO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Euclides Pereira Pardigno em favor de Rafael Carlos Furtado, condenado pela prática de diversos crimes, incluindo porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), furto qualificado (art. 155, § 4o do Código Penal) e receptação (art. 180 do Código Penal), atualmente em cumprimento de pena no âmbito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A impetração questiona decisão do Juízo da VEP/DF, que reconheceu falta grave atribuída ao paciente, determinando a expedição de mandado de prisão e utilizando tal falta como fundamento para indeferir pedido de indulto, sem a devida instauração de procedimento administrativo disciplinar, contrariando o art. 118, §2o da Lei de Execução Penal. O impetrante, em síntese, alega que a ausência de contraditório e ampla defesa invalida o reconhecimento da falta grave, o qual não foi precedido de audiência de justificação nem decisão judicial específica. Destaca que o paciente comunicou a mudança de endereço ao Juízo das Execuções Penais e que houve manifestação favorável do Ministério Público, bem como diligência administrativa para transferência da execução penal para a Comarca de Pereira Barreto/SP. Argumenta ainda que o paciente não se evadiu dolosamente, permanecendo acessível ao Judiciário, e que o eventual descumprimento teria decorrido de falha na comunicação entre os juízos, o que configuraria erro judiciário. Invoca, nesse sentido, o entendimento do STJ quanto à ilegalidade de considerar falta grave não apurada, e a violação ao devido processo legal e ao princípio da legalidade. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido contra o paciente, até o julgamento definitivo do agravo interposto na execução penal, para que o paciente aguarde em liberdade a apreciação sobre a legalidade da falta grave. Sustenta-se que estão presentes o fumus boni iuris, diante da inexistência de decisão formal reconhecendo a falta, e o periculum in mora, ante o risco iminente de recolhimento ao cárcere. Ao final, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem, reconhecendo o direito do paciente de permanecer em liberdade até o pronunciamento definitivo sobre a falta disciplinar apontada, com base no devido processo legal. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A despeito da argumentação apresentada pela impetração — centrada na alegada ausência de contraditório e de procedimento administrativo disciplinar regularmente instaurado para apuração da falta grave —, o pleito liminar não merece acolhimento. Com efeito, observa-se dos autos que a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal se amparou em circunstâncias concretas e devidamente registradas nos autos da execução penal n.o 0012890-66.2014.8.07.0015, notadamente no reconhecimento da inobservância, por parte do sentenciado, das obrigações decorrentes do regime aberto e do monitoramento judicial a que estava submetido. A conduta omissiva do paciente — ainda que acompanhada de comunicação informal quanto à sua pretensão de transferência para a Comarca de Pereira Barreto/SP — não pode ser interpretada de modo a afastar a caracterização da falta disciplinar, especialmente quando considerada a ausência de autorização judicial definitiva para tal mudança e a ausência de comparecimento regular aos atos do juízo de execução competente. A transferência pretendida, embora iniciada em trâmite administrativo, não se consumou formalmente nos moldes da Lei de Execução Penal, sendo incabível, portanto, a alegação de que inexistiu qualquer irregularidade ou inércia por parte do apenado. Outrossim, é relevante observar que a decisão que reconheceu a falta grave teve respaldo na constatação de descumprimento das condições impostas ao regime de cumprimento da pena, circunstância esta que, de per si, autoriza a regressão do regime e a expedição de mandado de prisão, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça Ainda, o parecer do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, devidamente juntado aos autos (ID 73987088 – p. 64), manifesta-se de forma clara e técnica pela ausência de ilegalidade manifesta na decisão do juízo da execução, reconhecendo que o comportamento do apenado, consistente na ausência prolongada de cumprimento das condições impostas, caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da LEP. Assim, inexistindo nos autos elementos que, ao menos em sede liminar, infirmem essa conclusão, não há como atribuir-se ao ato judicial coator qualquer mácula de ilegalidade ou abusividade. Também é importante assinalar que a existência de agravo em execução interposto contra a decisão que reconheceu a falta não tem o condão de suspender automaticamente os efeitos do decisum, notadamente a determinação de expedição de mandado de prisão. Tal providência se revela imprescindível à garantia da efetividade da jurisdição penal executória, sobretudo diante de antecedentes criminais que evidenciam reincidência específica e prática reiterada de crimes patrimoniais e contra a incolumidade pública (v.g., furto qualificado, receptação e porte ilegal de arma de fogo), como revelam os múltiplos títulos executórios reunidos nos autos da execução. A jurisprudência é uníssona quanto à inaplicabilidade automática do efeito suspensivo a recurso em execução penal, cabendo à parte demonstrar, com base em elementos concretos, o risco iminente de dano irreparável e a probabilidade do direito invocado — o que, na hipótese dos autos, não se verifica de forma inequívoca. Portanto, à luz do princípio da legalidade estrita que rege a execução penal, e da presunção de legitimidade dos atos jurisdicionais, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora em grau suficiente, impõe-se o indeferimento da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025 15:37:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator